Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709512-21.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELLA DA SILVA MENDES NOVAIS RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER SA, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO DECISÃO Vistos, etc. Em razão do julgamento do Agravo Interno, por meio do Acórdão ID 75955669, intime-se a recorrente para no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, proceder o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito